Tribunal: TJSP
Processo: 0009237-59.2014.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Imputação de omissão à Municipalidade ré no tocante à conservação do veículo oficial, que sofreu capotamento, culminando com a morte de parente dos autores – Demanda fundada na responsabilidade civil estatal por deficiência no serviço público – Matéria afeta a uma das Colendas Câmaras integrantes

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Acidente de trânsito – Imputação de omissão à Municipalidade ré no tocante à conservação do veículo oficial, que sofreu capotamento, culminando com a morte de parente dos autores – Demanda fundada na responsabilidade civil estatal por deficiência no serviço público – Matéria afeta a uma das Colendas Câmaras integrantes da Seção de Direito Público – Inteligência do inciso I.7 do art. 3o da Resolução n. 623/2013 – Súmula n. 165 deste Corte Bandeirante – Precedentes do Colendo Órgão Especial – Redistribuição e protesto por compensação oportuna – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.